Tribunal: TJMT
Processo: 0005483-04.2020.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005483-04.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), RICARDO GOMES CORREA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OILQUERSON DE ARRUDA NEVES - CPF: 026.469.621-26 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OILQUERSON DE ARRUDA NEVES - CPF: 026.469.621-26 (APELANTE), RICARDO GOMES CORREA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEIS QUANTIDADES DE DROGAS EM PODER DOS RÉUS DENTRO DE PRESÍDIO (COCAÍNA) – PROVAS EM JUÍZO – ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES DA AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS – PALAVRAS DOS AGENTE PENITENCIÁRIOS – VERSÃO DOS RÉUS NÃO DEMONSTRADAS NOS AUTOS

–
2)
DOSIMETRIA DA PENA – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA VALORADOS – QUANTUM FIXADO QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA –
3)
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFISSÃO EM AMBAS AS FASES DO PROCESSO –
4)
REGIME INICIAL FECHADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2ºE 3º DO CP

– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação dos réus por tráfico quando, se as provas colhidas nos autos, demonstram, indene de dúvida, a conduta do tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, considerando a forma e o local em que os réus estavam de posse de consideráveis porções de cocaína, devendo ser afastada a tese de absolvição e desclassificação para o delito descrito no art. 28 da citada lei, ainda mais quando a tese de que tais drogas foram plantadas por agentes da policial penal não tem qualquer amparo nas provas dos autos.

2.
Considerando que a pena aplicada na primeira fase, tendo como desfavoráveis os maus antecedentes e a agravante da reincidência na segunda fase, por se tratarem

de réus com três condenações anteriores ao fato transitadas em julgado, o
quantum
de dois anos acima do mínimo legal foi devidamente fundamentado em elementos legítimos e com base na discricionariedade vinculada ao magistrado, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a reprimenda que se encontra justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso, devendo ser mantida.

3.
Inviável

o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando vislumbrado no caso dos autos, ausência de confissão do réu em ambas as fases do processo.

4.
A fixação do regime mais gravoso (fechado) para início do cumprimento da pena está fundamentado no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, porquanto tratam-se de acusados reincidentes e tiveram circunstâncias judiciais reconhecidas negativamente (maus antecedentes).

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso apelação
interposto em favor dos apelantes RICARDO GOMES CORREA e OILQUERSON DE ARRUDA NEVES, contra sentença editada pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (ação penal cód. ....) que condenou
RICARDO a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa,
e
OILQUERSON a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 817 dias-multa
, ambos no regime inicial fechado, como incursos nos art. 33, caput, e art. 40, inc. III, da Lei n° 11.343/06, c/c art. 29 e art. 61, inc. I, do Código Penal.

RICARDO
, em suas razões visa:
1)
A absolvição do crime de tráfico de drogas, alegando falta de provas para a manutenção da sentença condenatória. Alternativamente, requer:
2)
Que a pena-base seja redimensionada próximo ao mínimo legal, e
3)
Fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando aduzindo que a reincidência não conduz automaticamente ao regime fechado (pag. 454/465-PDF).

OILQUERSON, em suas razões, requer: 1)
A desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28, da Lei de Drogas, ou,
2)
O redimensionamento da pena-base próximo ao mínimo legal, e
3)
A readequação do
quantum
da agravante da reincidência, por entender desproporcional a fração fixada, ainda,
4)
O reconhecimento da confissão espontânea dada na fase extrajudicial e, por fim,
5)
O regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. (pag. 467/489-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 498/512-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO é pelo
desprovimento
dos recursos (pags. 526/540-PDF).

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, a pretensão recursal é de ver reformada a sentença de primeiro grau que condenou os apelantes, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

De acordo com a denúncia, No dia 30/01/2020, por volta das 17h00min, nas dependências da Penitenciária Central do Estado, situada na cidade de Cuiabá-MT, os recorrentes RICARDO GOMES CORRÊA e OILQUERSON DE ARRUDA NEVES
traziam consigo drogas, de uso proscrito, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Ressai que na data e hora acima mencionados,
os agentes penitenciários retiraram das celas os presos do raio 04
e os levaram para a quadra a fim de revistarem a cela, como forma de evitar o uso e o tráfico de drogas na cadeia.

Não foi encontrado nada de ilícito na cela,
porém, ao revistarem os presos para retornarem as celas
,
os agentes encontraram 18 (dezoito) trouxinhas de substância análoga a cocaína
em poder de RICARDO
(totalizando 19,05 gramas),
e com OILQUERSON 03 (três) trouxinhas, sendo duas em plástico de cor azul aparentando ser de substância análoga a maconha e uma em plástico de cor preta aparentando ser café (totalizando
14,69 gramas).

Por esses fatos, os apelantes foram processados e condenados nos termos da sentença, da qual ambo recorrem, pleiteando o que se segue:

Considerando haver pedidos idênticos
entre os recursos dos réus, ao que couber, será realizada a análise conjuntamente.

DA ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PESSOAL

A defesa visa RICARDO requer a absolvição sob o argumento de que
“...não há provas de que a drogas seria de propriedade do Recorrente...”
(pag. 456-PDF).

Já o recorrente OILQUERSON, visa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso (artigo 28 da Lei de Drogas), alegando que
“... inexiste a robustez probatória necessária para a prolação de uma Sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas...”
(pag. 472-PDF).

Os argumentos defensivos não merecem prosperar, haja vista que as provas dos autos não deixam dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, por parte dos réus.

A denúncia narra que em poder do acusado RICARDO foram apreendidas 18 porções de cocaína que pesaram 19,05g (dezenove gramas e cinco centigramas) e com OILQUERSON o total de 14,69 gramas de cocaína
.

Quanto ao recorrente RICARDO
, como bem observado na sentença, ao ser ouvido na fase policial, não mencionou qualquer ameaça por parte dos agentes penitenciários, fato inclusive confirmado na fase de audiência de custódia na presença do juízo, em que não narrou qualquer ato de tortura sofrido.

RICARDO Confessou a propriedade da droga perante a autoridade policial
confirmou que a droga teria sido encontrada em seu poder, assim verberando:

“(...) Que, no decorrer da revista os presos foram levados para as quadras e no momento em que
estavam retornando para as celas um colega de cela pediu para que o interrogando levasse a droga de volta para ele
, Que, o interrogando não sabe dizer quantas trouxinhas (balas) havia;
Que, esse seu colega lhe garantiu depois dar-lhe duas ‘balas
’; Que, por temer por sua vida o interrogando prefere não dizer o nome do seu colega que pediu-lhe o favor para levar a droga, Que, o interrogando não sabe informar como é que esse colega consegue entorpecente; (...)
Que, no momento em que estava retornando, os policiais penais, fizeram a revista no interrogando e encontraram a droga que estava acondicionada na faixa de seu ferimento na perna esquerda
; (...).”
(pag. 94-PDF).

Já na fase judicial, o acusado RICARDO muda sua versão,
agora dizendo que a droga não teria sido encontrada com ele, mas no chão, no pátio, e teria mentido na polícia em virtude de ameaças que estava sofrendo:

“... Que eu fui o último a ser revistada na quadra. Que na quadra se encontrava essas porções de droga lá no chão...Que essa droga que eles estão falando que foi pegada comigo, não foi pegada comigo; Que não pegou no meu poder, não estava na minha roupa; Que o short que eu usava não tinha bolso, eu estava sem cueca; Que baixei a roupa na frente; Que como essa droga foi encontrada na quadra, eles estão querendo jogar esse droga em mim;

Que o pó e a maconha que foi pegada com o Oilquerson de Arruda Neves, que é o reeducando que mora com nós também, que eles (agentes penitenciários) estão querendo jogar um pouco de droga em mim e um pouco de droga nele; Que, na verdade, a droga que pegou com ele, foi só a maconha; Que a maconha pegou sim, pegou com ele, que foi a maconha de nós ‘fumar’. Que disse outra versão na delegacia; (...) Que estava sendo ameaçado pelos agentes prisionais, porque eles estavam querendo que a gente assinasse; Que falei que não ia assinar, então ele falou: ‘fala que um colega seu deu para você guardar’; (...) Que nós estávamos nas mãos deles, nós ficamos até duas da manhã com eles no CISC; (...) Que a polícia que fez eu falar isso na delegacia; (...) Que não pegou nada comigo; (...)....”

Quanto ao apelante OILQUERSON, na fase policial
declarou que apenas a maconha com ele encontrada seria de sua propriedade, não confirmando as demais substancias (cocaína) com ele encontrada:

“Que de fato o interrogando tinha duas trouxinhas de maconha, que eram para seu uso. Que por conta revista os detentos foram levados a área das quadras, porém, ao retornarem foi feita uma revista pessoal e foi encontrado a droga do interrogando... que compro a droga dentro do presídio...”
(pag. 104-PDF).

EM juízo o acusado OILQUERSON
confirma a propriedade da droga maconha que seria apenas para seu uso, e que as demais drogas não foram com eles encontradas, que os agentes penitenciários têm interesse em prejudicá-lo e eles teriam jogado essa droga para incriminá-lo:

“Que comigo mesmo pegaram uma maconha; Que sou usuário de maconha e eu estava com uma maconha; Que tinha uns 03g (três gramas) a 04g (quatro gramas) de maconha que estava comigo; Que esse restante de droga que fala que estava comigo, não estava comigo não; Que esse ‘trem’ estava caído no chão lá; Que os policiais bateram em nós, jogou spray de pimenta para fazer nós ‘assinar’ essa droga aí; (...) Que o que é meu, é só a maconha mesmo; Que as 03 trouxinhas de maconha são minhas; Que isso daí e meu e eu assino; Que sou usuário de maconha; Que eu não estou vendendo droga na cadeia não, não tenho nem condição para isso; (...) Que foi a polícia que jogou em nós esse flagrante aí; (...) Que não sei por qual motivo que estão fazendo isso; Que eles não acharam nada lá dentro do barraco lá; Que na hora que revistaram todo mundo, parece que dispensaram lá perto de nós; Que como eles nos revistaram depois, nós ficamos perto do flagrante; (...) Que não sei quem dispensou essa droga; Que tinha mais de 400 (quatrocentos) presos sendo revistados e vindo da quadra; Que não tem como falar quem que foi que dispensou, porque eu não vi; Que sei que está caindo para mim e para o Ricardo; Que a maconha realmente é minha; (...) Que assumi na delegacia a propriedade de tudo, porque a polícia estava ameaçando eu; Que bateu em nós antes de chegar na delegacia; (...) Que eles estavam do lado de nós quando nós estávamos sendo ouvidos; Que ameaçaram nós, falando que se nós não assinássemos, iam bater de novo em nós quando chegássemos aqui; (...) Que só a maconha que é minha; (...) Que uso também cocaína; Que o meu mesmo é só a maconha; (...) Que essa droga eles acharam perto de nós; Que revistaram um monte de gente ali; Que só quando foi nossa vez é que acharam a maconha comigo, já aproveitaram para jogar esse outro flagrante em mim e no Ricardo; (...) Que estava sendo pressionado antes de chegar na delegacia; (...) Que a maconha eu comprei ela dentro do presídio; (...)”

Em que pese a negativa dos réus, em juízo temos os testemunhos dos policiais/agentes penitenciários
, JUNIO DE OLIVEIRA CRUZ e IVO DE OLIVEIRA DE MOURA, os quais declaram que os réus foram pegos com as drogas, confirmando a denúncia, de modo que as versões apresentadas por cada um dos apelantes não são capazes de fragilizar os depoimentos dos agentes penitenciários.

“(...) Que foi feito uma revista (...) na Penitenciária Central, onde foram tirados todos os internos das celas e eles foram para a quadra de lazer; (...)
Que após as revistas nas celas, foram feitas revistas nos internos; Que eu e meus companheiros estávamos fazendo revista individual neles, tirando a roupa, verificando a roupa
, onde foi (...) pego 03 (três), porque tinha mais 01 (um); Que por ter pego com ele apenas uma porção, acho que não deu nada para ele;
Que os outros 02 (dois), foi pego com um, 18 (dezoito) trouxinhas, (...) e com outro foi pego 03 (três), acho que com o Oilquerson; (...) Que com um foi pego 18 (dezoito) trouxinhas
; (...)
Que foi com o primeiro rapaz revistado, que acho que foi o Ricardo; (...) Que com o primeiro rapaz foi encontrado a maior quantidade de porção
; Que com o
Oilquerson foi encontrado 03 (três) porções; (...) Que não me recordo a natureza da droga encontrada; (...) Que as drogas estavam costuradas nas cuecas deles;
(...)
Que as 03 (três) porções foram encontradas na cintura da cueca; Que as 18 (dezoito) porções foram encontradas na parte de dentro da cueca
, na parte da frente da cueca, que tem uma costura nela; Que foi encontrada no meio dessa costura; (...) Que elas estavam ocultadas; (...)
Que a gente viu um certo volume e quando ele tirou o short, eu vi um certo volume na cintura dele; Que eu pedi para ele tirar, para eu verificar (...); Que eu peguei e senti, e pedi para o companheiro cortar para ver o que era
; Que foi detectado que era porção de droga; (...)
Que meu companheiro também viu o outro rapaz; (...) Que quando ele tirou a calça, viu que estava um volume elevado na frente, embaixo, da cueca dele
; Que ele pediu para ele tirar a cueca e também
foi detectado uma grande quantidade de droga com o outro rapaz também;
(...) Que a gente levou os 03 (três) para o CISC; (...)
Que para nós, eles não disseram nada; Que nós só separamos eles, eles vestiram a roupa novamente e deixamos os 03 (três) separados; (...) Que não me recordo se alguém conversou com eles e se alguém conversou,
foi o Alfa 6; (...) Que nós saímos assim que acabou a revista, depois de um certo tempo, (...) e levamos eles para o CISC; (...) Que o Alfa 6 era o chefe de equipe; (...) Que o Ivo, ele participou da revista com a gente lá;
(...) Que eu encontrei a droga com 02 (dois); Que encontrei com o Oilquerson e com o outro (...), o Weberson
; (...) Que com o outro,
não fui eu que encontrei, que deve ter sido o Ivo que encontrou; (...) Que presenciei o momento que ele encontrou a droga com o Ricardo;
Que a gente estava junto; (...) Que estava vindo de 10 em 10 reeducandos; Que estávamos em 10 servidores e cada um revistava um individualmente; Que então estava todo mundo acompanhando; (...)
Que do Ricardo também presenciei; (...) Que não tenho nenhuma dúvida quanto à localização dessas 18 porções com o Ricardo;
(...).”
(Testemunho de JUNIO DE OLIVEIRA CRUZ em juízo- pag. 390-PDF).

“(...) Que, nessa data, no início da tarde, foram tirados todos os presos do raio para a quadra para o banho de sol; (...) Que na hora de retornar esses presos do banho de sol, a gente faz o procedimento do POP – Procedimento Operacional Padrão; Que a gente faz uma revista nos reeducandos; Que, nessa revista, todos os presos são revistados individualmente, (...) e aí eles retornaram para a cela, para o raio de origem; Que, nessa revista, 03 (três) reeducandos, um deles estava com uma faixa no joelho (...) e reclamando que estava sentindo dores no joelho; Que eu pedi para o mesmo que retirasse aquela faixa; (...)
Que quando ele retirou a faixa, foram caindo várias trouxinhas parecendo ser entorpecente; Que, por isso, ele foi encaminhado para a delegacia para fazer o boletim de ocorrência
; Que o outro, não fui eu que revistei; Que foi o outro colega que revistou de nome de Junio; Que o colega Junio revistou os outros 02 (dois);
Que o que recordo é só desse que estava com a faixa no joelho, que foi eu que fiz a revista nele; (...) Que acho que é o Ricardo;
(...)
Que ele tirou a faixa do joelho e saíram várias trouxinhas aparentando ser entorpecente; (...) Que, se não me engano, era de 12 a 15 trouxinhas de entorpecente;
Que eu não me recordo a quantidade exata; (...) Que era bastante; (...) Que aparentava ser cocaína ou pasta base de cocaína; (...) Que ele (Junio) que fez a revista desses outros 02 (dois) elementos, que aí não me recordo onde ele achou;
Que o que eu fiz a revista, estava na faixa enrolada no joelho;
(...) Que acho que ele aproveitou da situação de estar com o joelho machucado, e aproveitou da situação de colocar a droga; (...) Que ele tinha um ferimento; (...) Que ele aproveitou a situação para guardar o entorpecente na faixa; (...)
Que, na delegacia, ele falou que era usuário de entorpecente e que ele estava levando essa droga de outro companheiro,
mas ele não indicou quem era o outro colega de cela dele; (...) Que ele falou que estava levando a pedido de terceiro; Que, na quadra, um outro preso passou para ele e pediu para ele fazer esse favor e que ia pagar ele com droga; (...) Que foi isso que ele relatou na delegacia; (...) Que ele pegou com um e ia levar para um terceiro; Que um terceiro pediu para ele levar; Que aí eu fiz a revista e identifiquei com ele a droga; (...) Que interceptei esse transporte que ele estava fazendo; (...) Que, em troca, ele ganharia algumas trouxinhas para ele; (...) Que ele falou também que se ele não fizesse isso, ele sofreria ameaça e a família dele sofreria ameaça também; (...) Que não foi alguém de fora que entregou para ele, foi recluso também; (...) Que como a gente tira todo o raio para a quadra, aí fica várias celas juntas tomando banho de sol; Que é só uma quadra por raio; Que a gente tira todo o raio, que nesse raio são 12 (doze) celas; Que as 12 (doze) celas vão todo em conjunto para o banho de sol; (...) Que ele só prestou esse depoimento na delegacia; (...) Que eu ouvi na delegacia ele dando essa explicação; (...) Que não me recordo do depoimento do Oilquerson, que também quem achou foi o colega; Que foi o colega Junio que fez a interceptação e revistou ele (Oilquerson); (...).
(Testemunho de IVO DE OLIVEIRA DE MOURA em juízo – pag. 391-PDF).

Como bem observado pelo juízo sentenciante, a versão do corréu OILQUERSON de que teria sido agredido pelos agentes da polícia penal, não tem respaldo nos elementos indiciários dos autos. Ambos foram apresentados em audiência de custódia bem como passaram por exame de corpo de delito, onde não foram constatadas nenhuma lesão ou ferimentos que pudessem dar credibilidade em tais versões.

De mesmo modo, foi observada a contradição entre o depoimento dos acusados, onde RICARDO diz que a droga maconha encontrada com OILQUERSON era para consumo de ambos, enquanto que este último diz que era apenas para consumo pessoal.

Das provas dos autos, depoimentos dos policiais que apreenderam droga, é conjunto probatório suficiente para manutenção da sentença condenatória, até porque, as negativas de autorias não vêm amparadas por argumentos sólidos e confirmados em juízo, ao contrário, ambos os réus RICADO e OILQUERSON dão versões diferentes da que foi dada na fase policial, tentando atribuir aos agentes da polícia penal fato e circunstâncias que não são comprovados nos autos.

Notadamente, quanto a quantidade de droga com eles apreendidas, divididas em porções, é possível afirmar que é quantia relevante dada as circunstâncias como foram apreendidas e o local (dentro da penitenciária do Estado), não pairando quaisquer dúvidas de que o fato subsume ao tipo penal do art. 33 da lei de drogas, e não do art. 28, como pretende a defesa do réu OILQUERSON, ou alegada ausência de provas como aduz a defesa do réu RICARDO, considerações que certamente foram feitas pelo juízo originário.

De outro norte, o policial penal encontra-se em cumprimento de seu dever legal, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova), os réus sim, tem interesse em provar inocência a todo custo, e não estão compromissados a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(STJ)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA.
(...) 3.
Segundo entendimento reiterado desta Corte, constitui meio válido de prova a declaração de policiais militar responsável pela efetivação da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório
. (...).”
(HC: 386428 SP 2017/0016061-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017).

(TJES)
“TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA E MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. Precedentes
. 2. Diante da quantidade de drogas encontrada com o apelante e o fato de que possui condenações e responde a outras ações penais, inclusive por tráfico e associação para o tráfico, afasta-se a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 3. Fixação de honorários em favor do defensor dativo deve perpassar apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade. 4. Aplicação do art. 85, § 8º, CPC. 5. Recurso parcialmente provido.”
(APL: 00027496020168080024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 19/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/07/2019).

Assim,
tendo em vista que os fatos como ocorreram e às provas dos autos são robustas e evidenciam a traficância. Destaco, por oportuno, que os tribunais pátrios em reiteradas oportunidades proclamam a tese segundo a qual para ser traficante não há necessidade de ser o agente preso vendendo droga. Basta que haja um conjunto uniforme de elementos capazes de firmar a convicção da existência do comércio ilícito de drogas, como ocorre na hipótese, se observado os elementos mencionados.

A vista do conjunto probatório, o tráfico de drogas restou plenamente comprovado,
devendo ser negado o pleito de absolvição e desclassificação para usuário, ofertados pelos apelantes.

DA PENA-BASE – DE AMBOS OS RÉUS

Os réus buscam a reforma das penas a eles fixada pelo juízo sentenciante, no que se refere ao
quantum
estipulado a título de proporcionalidade e razoabilidade, ao negativar a circunstância judicial dos maus antecedentes e reconhecer a agravante da reincidência.

Na primeira fase
da dosimetria da pena, frise-se que o magistrado de origem
reconheceu apenas os maus antecedentes dos réus RICARDO e OILQUERSON
, observando que eles ostentam, cada um, 03 (três) condenações transitadas em julgado anterior ao fato em análise, das quais, para cada um deles, valorou duas na primeira fase, deixando a terceira para o reconhecimento da agravante da reincidência,
verbis
:

“
PENA BASE DE RICARDO:

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta 03 (três) condenações com trânsito em julgado antes da prática do crime em tela, conforme antecedentes criminais que acompanham a presente sentença.

Por isso, nesta fase, VALORO como maus antecedentes duas das condenações do réu, as quais foram proferidas: nos Autos n° 23561 50.2012.811.0002, que tramitou perante o r. juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal); e Autos n° 20512-93.2015.811.0002 – Código n° 417087, que tramitou perante o r. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (artigo 157, §2º, inciso II c/c art. 61, I, ambos do Código Penal); sendo certo que a terceira condenação será valorada como agravante, na segunda fase, até para se evitar bis in idem.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO
a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão
e 600 (seiscentos) dias-multa.”
(pag. 399-PDF).

“PENA BASE DE OILQUERSON:

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta 03 (três) condenações com trânsito em julgado antes da prática do crime em tela, conforme antecedentes criminais que acompanham a presente sentença.

Por isso, nesta fase, VALORO como maus antecedentes duas das condenações do réu, as quais foram proferidas: nos Autos n° 19403-60.2011.811.0042 – Código n° 319727, que tramitou perante o r. juízo da 7ª Vara Criminal desta Comarca (artigo 157 § 2º, incisos I e II, do Código Penal – por duas vezes); e Autos n° 3264- 04.2009.811.0042, IP nº 113/2009/PJC/MT, que tramitou perante o r. juízo da 8ª Vara Criminal desta Comarca (artigo 157, §2, inciso II, c/c artigo 70, do Código Penal c/c art. 244- B da Lei n° 8.069/90 c/c art. 69, do Código Penal); sendo certo que a terceira condenação será valorada como agravante, na segunda fase, até para se evitar bis inidem.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão
e 600 (seiscentos) dias-multa.”
(pag. 404-PDF).

Do mesmo modo procedeu o juízo sentenciante ao reconhecer a agravante da reincidência aos recorrentes elevando a pena de cada um em 01 (um) ano.

Em favor do apelante RICARDO foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, fazendo a compensação entre elas, de modo que manteve sua pena em 06 anos de reclusão.

Pois bem.
Analisando as penas aplicadas, tenho que a dosimetria não merece reparo
.

Na fixação das penas, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar, dentre outros fatores, a preponderância sobre as circunstâncias judiciais previsto no artigo 59 do Código Penal.

Conforme Enunciado Orientativo nº 39, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

A discricionariedade para estabelecer o quantitativo que entende necessário para a reprovação e prevenção do delito é do juízo da causa, cabendo a reforma pelo Tribunal de Revisão apenas quando vislumbrar total violação ou desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em cada caso concreto.

Assim, a elevação da pena em dois anos para cada acusado em virtude dos maus antecedentes e da agravante da reincidência, tomando por base três condenações transitadas em jugado, de ambos os recorrentes, é fator capaz de conduzir a reprimenda basilar para quantitativo superior ao mínimo legal nos termos da sentença, não revelando exacerbada, mas justa e razoável para atingir a finalidade preventiva e repressiva da reprimenda, fatos que agregam maior reprovabilidade ao fato criminoso.

Nesse sentido, colho os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, verbis:

(TJMT)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...) REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA VALORAÇÃO DA PENA – REPRIMENDA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA – 3) FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DIVERSO DO FECHADO – INSUBSISTÊNCIA – RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – 4) (...) RECURSO DESPROVIDO. (...) 2) O magistrado, considerando desfavoráveis os antecedentes e quantidade de droga apreendida com o réu
, majorou a pena-base conforme exercício de sua discricionariedade vinculada, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a reprimenda encontra-se justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso
.”
(N.U 0028034-17.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 05/06/2020).

(TJMT)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – (...) – DOSIMETRIA DA PENA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELO DESPROVIDO. (...)
No tocante ao quantum de aumento da pena-base, em razão da análise desfavorável das referidas circunstâncias judiciais, verifica-se que foi fixado em patamar proporcional aos limites cominados abstratamente para os tipos penais
.”
(N.U 0002790-70.2017.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Desse modo, a meu ver, justificada a exasperação da pena-base e da agravante da reincidência, como procedeu o juízo sentenciante, devendo ser mantida.

E nesse ponto, outrossim,
não merece guarida o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do réu OILQUERSON
, uma vez que ele não confessou, em nenhum momento a propriedade da droga, apenas a maconha.

“Que de fato o interrogando tinha duas trouxinha de maconha, que eram para seu uso. Que por conta revista os detentos foram levados a área das quadras, porém, ao retornarem foi feita uma revista pessoal e foi encontrado a droga do interrogando... que compro a droga dentro do presídio...”
(pag. 104-PDF).

Desse modo, ao réu OILQUERSON não cabe a atenuante almejada, pois em nenhuma fase da persecução penal ele confessou a propriedade das drogas com ele encontrada.

Por fim,
o regime inicial de cumprimento de pena
, frise-se que
o réu RICARDO teve a pena final aplicada em 07 (sete) anos e 700 dias multa, e OILQUERSON 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 817 dias multa.

Na hipótese dos autos a magistrada fundamentou o regime inicial dos réus nos termos do art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal, pois além de se tratar de acusados reincidentes também pesam contra eles circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes).

Diante do exposto, em consonância com o
parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de RICARDO GOMES CORREA e OILQUERSON DE ARRUDA NEVES, mantendo inalterada a sentença originária, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021